Tribunal: CARF
Processo: 13855.003565/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003565/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CALÇADOS FERRACINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/08/1999, 01/10/1999 a 31/10/1999,
01/02/2000 a 30/09/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/02/2001 a 30/06/2003,
01/08/2003 a 30/09/2003, 01/11/2003 a 30/11/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004,
01/08/2004 a 31/08/2004, 01/02/2005 a 28/02/2005, 01/05/2005 a 31/05/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN). No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. CFL 68.
ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 119.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A
à Lei no 8.212 de 1991.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003565/2007-14
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003565/2007-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-21.046 – 10a
Turma (fls. 100/57), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I (DRJ/RJI), em sessão de 16 de setembro de 2008, que julgou procedente em parte o lançamento
relativo ao Auto de Infração – DEBCAD 37.129.901-2.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração” elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 24/26), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, devido à apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ainda nos termos do Relatório, a infração
foi constatada pela fiscalização mediante cotejamento dos “Resumos Mensais das Folhas de
Pagamentos” apresentados pela autuada e as GFIP por ela transmitidas, constantes da base de
dados da Previdência Social/Receita Federal. Onde foi apurado que não foi informada em GFIP
parte das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviços. A multa aplicada, no valor de R$ 52.933,19, corresponde a 100% dos valores das
contribuições não declaradas em GFIP , não sendo consideradas as contribuições destinadas a
Outras Entidades e Fundos (Terceiros) e obedecendo ao limite mensal estabelecido no § 4o do
artigo 32, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, em função do número de segurados,
A autuada apresentou impugnação, documento de fl. 40 e pedido de relevação da
penalidade (fls. 50/54), nos termos do, então vigente, art. 291, § 1o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, informando ter efetuado a
retificação dos dados incorretos constantes das GFIP’s apontados na autuação., no prazo para a
apresentação de impugnação. Acrescenta que, na impossibilidade de retificar as GFIP’s
referentes a algumas competências constantes do auto, efetuou o pagamento da multa relativa às
mesmas aproveitando-se do desconto de cinquenta por cento autorizado pelo artigo 293,
parágrafo 1°, também do RPS, conforme do Decreto n° 3048/1999, conforme Guia da
Previdência Social (GPS) e comprovante de recolhimento de fls. 46 e 44, respectivamente.
Consta na folha 48 “Informação Fiscal”, lavrada pela autoridade fiscal lançadora,
onde a mesma declara que foram retificadas diversas competências, entretanto, restaram não
corrigidas as irregularidades constantes do Auto de Infração relativas às seguintes competências:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003565/2007-14

Estabelecimento
Competências
53.577.383/0001-21
12/2000-02/2001-03/2001-05/2001-06/2001-08/2001 a 12/2001 -
02/2002 a 08/2002
53.577.383/0003-93
05/2000-02/2001 a 07/2001-10/2001-11/2001 e 08/2002
53.577.383/0004-74
12/2001-08/2002-01/2003 e 08/2003
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o
lançamento. Foi reconhecida no julgamento de piso a decadência dos créditos tributários
lançados até a competência a 11/2001 (inclusive). Também foi procedida à relevação parcial da
multa, tendo em vista a apresentação de GFIP’s retificadoras com correção total de vários
períodos de apuração, sendo mantido o crédito relativo às competências 02/2002 a 07/2002 e
01/2003, por correção apenas parcial das irregularidades e competências 12/2001, 08/2002 e
08/2003. Foi ainda consignado no julgamento de piso, relativamente ao pagamento parcial
efetuado pela então impugnante, que: “...o pagamento efetuado pela interessada não dá
quitação ao AI, e quanto ao valor recolhido não é competência desta Delegacia de Julgamento a
sua apropriação. A interessada deverá requerê-la na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Franca — SP, Seção de Controle e Acompanhamento Tributário — SACAT.” A decisão exarada
apresenta a seguinte ementa:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA PARCIAL.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA.
I - Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
II - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
05 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
III - Se o autuado corrige parcialmente a falta no prazo de defesa, é primário e não há
circunstância agravante, faz jus a relevação da multa aplicada, correspondente as
ocorrências corrigidas.
Lançamento Procedente em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
122/138), onde inicialmente ratifica todos os termos da peça impugnatória. Também advoga o
cancelamento da autuação devido à revogação do dispositivo relativo à penalidade aplicada (§ 6°
c/c inc. IV, ambos do artigo 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991), pela Medida Provisória
no 449, de 3 de dezembro de 2008, conforme inteligência do art. 106, inc. II, alínea “c” do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Nesse diapasão,
requer inclusive a restituição do valor parcial da multa recolhido por meio da GPS e
comprovante de recolhimento de fls. 46 e 44, respectivamente. Na sequência, é questionado o
critério adotado na decisão de piso para efeito de contagem do prazo de decadência, entendendo
ser aplicável ao caso o art. 150, § 4° do CTN e não o art. 173, inc. I, conforme entendido pelo
julgador. O que implicaria em reconhecimento de decadência relativa aos lançamentos até o
período 12/2002 e não 11/2001 como decidido no acórdão recorrido. Ao final, contesta a
recorrente a decisão de piso quanto à não consideração do pagamento parcial da multa, com
redução de 50%, realizado, por meio de GPS, referente a algumas competências constantes do
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003565/2007-14

auto, devido à impossibilidade de retificação de algumas GFIP’s, sob argumento de que não deve
prosperar a decisão, pois a legislação não prevê, expressamente, a proibição do aproveitamento
da redução de 50% da multa cumulado com o direito à relevação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/03/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 120. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 16/04/2009, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Franca/SP (fl. 122), considera-se tempestivo, assim como, atende
aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Verifica-se que no recurso apresentado, assim como na peça impugnatória, a
contribuinte não contesta a infração a ela aplicada, limitando-se a questionar o critério adotado
para contagem de prazo de decadência, requerer o cancelamento da autuação devido à revogação
do § 6° do artigo 32, da Lei 8.212, de 1991 e informar que procedeu ao pagamento parcial da
autuação, com redução da multa em 50%, relativamente a algumas competências em que não
teria havido a possiblidade de correção das GFIP’s, sem especificar quais seriam esses períodos.
DECADÊNCIA

Defende a recorrente que haveria farta jurisprudência, favorável a seu
entendimento, relativa ao critério a ser adotado, para efeito de contagem do prazo decadencial
quando há pagamento. Assim, o prazo para o homologação do lançamento seria de 5 anos
contado do fato gerador, conforme artigo 150, § 4° do CTN, sob argumento de que: “Nesse
sentido, se o prazo decadencial para a obrigação principal, no presente caso, conta-se do fato
gerador, da mesma forma deverá ser contado para a respectiva obrigação acessória. Portanto,
as competências decaídas alcançam até o período de 12/2002.”
Foi explicitado no julgamento de piso que, após a data de expedição da presente
NFLD/DEBCAD o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de
2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a
Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, prevalecem
as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido no referido julgado, o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003565/2007-14

antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN). Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário,
o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de
lançamento por homologação, quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o
do CTN. Por outro lado, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Entendimento este tendo sido, inclusive, objeto de Súmula deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação acessória devido ao fato de que os dados informados nas GFIP’s apresentadas pela
autuada continham informações inexatas, incompletas ou omissas. Trata-se assim de multa por
descumprimento de obrigação acessória, que se submete ao lançamento de ofício, sujeita
portanto à aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual, o prazo quinquenal de
decadência é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Os fatos geradores das multas abrangem período que vai de 05/1999 a 10/2005,
com ciência da autuada em 13/12/2007. Aplicando-se o inciso I do art. 173 do CTN e
considerando a data de ciência do Auto de Infração, verifica-se que a decadência alcança o
período de 01/1999 a 11/2001 (inclusive), exatamente como decidido no julgamento de piso.
Dessa forma, não merece qualquer reparo a decisão do Acórdão recorrido quanto à contagem e
aplicação da decadência no presente lançamento.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Advoga a recorrente o cancelamento da autuação devido à revogação do
dispositivo relativo à penalidade aplicada (§ 6° c/c inc. IV, ambos do artigo 32 da Lei no 8.212,
de 1991), pela MP no 449, de 3 de dezembro de 2008, conforme inteligência do art. 106, inc. II,
alínea “c” do CTN.
De fato, as normas relativas à cominação de penalidades decorrentes da não
entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, produto da conversão da MP no 449, de 2008. Tais alterações legislativas
resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator que
aquelas então derrogadas. Assim, a referida Lei revogou o §4o do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, fazendo introduzir no bojo desse mesmo diploma legal o art. 32A, com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003565/2007-14

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Portanto, diferente do que advoga a recorrente, não se trata de simples revogação
da norma que tratava da penalidade, pois em verdade foram definidas novas penalidades em
decorrência das mesmas infrações previstas na norma.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa IN - RFB no 1.027, de 22 de abril de 2010, que por
meio de seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, que dispõe sobre: “normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras entidades ou
fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010), no caso de
lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos geradores
ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica conforme
disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsumi ao presente
lançamento. No mesmo sentido, temos o verbete sumular no 119, deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), nos seguintes termos:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesses termos, não se trata de hipótese de cancelamento ou anulação da autuação
conforme requerido. Entretanto, assiste parcial razão à recorrente, devendo a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, observar o
disposto na acima reproduzida Súmula 119, deste CARF, para efeito de aplicação do princípio da
retroatividade benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face da
penalidade aplicada constante do presente lançamento, para, se for o caso, proceder-se ao
recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Quanto ao pagamento parcial da multa aplicada, referente a algumas das
competências constantes do auto de infração, com redução de 50%, devido à impossibilidade de
retificar as GFIP’s, tendo em vista os fundamentos acima expostos, não se justifica o pedido de
restituição de tal valor. Cumpre novamente esclarecer, conforme já esposado no julgamento de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003565/2007-14

piso, que caberá à unidade da Secretaria Especial da Receite Federal do Brasil competente
proceder à devida apropriação de tal recolhimento e apuração do crédito tributário remanescente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital